Tribunal: CARF
Processo: 13896.002596/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002596/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.268 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO
É cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados de
liquidez e certeza.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
Para fins de cálculo do imposto pago no exterior a ser compensável no Brasil, o
limite do montante oferecido à tributação deverá levar em consideração as
alíquotas do IRPJ e da CSLL, quer seja para uso do imposto pago no exterior no
mesmo exercício fiscal, quer seja para uso em período subsequente caso não seja
possível utilizar todo o saldo no exercício fiscal atual.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausentes o conselheiro Lucas Issa Halah e a conselheira Carmen
Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 02-59.829,
proferido pela 4a Turma da DRJ/BHE que, por maioria de votos, julgou IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo-se parte do crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002596/2009-33
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
A interessada transmitiu, em 27 de abril de 2009, a Declaração de Compensação
(DCOMP) numerada 37517.42926.250809.1.3.049395, alegando ter
apurado, no exercício de 2008, ano-calendário de 2007, saldo a pagar de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) igual a R$ 25.535.908,61 (fl.
398) e haver feito recolhimentos no total de R$ 31.549.862,41; com base nisto, afirma
dispor de direito creditório igual a R$ 6.122.204,97 (fl 6).
DESPACHO DECISÓRIO
Tal declaração foi examinada pela DRF de origem, que lavrou o Parecer
SEORT/DRF/BRE no 217, de 3 de setembro de 2013, nos termos que seguem.
Inicialmente, o Parecer transcreve a apuração do CSLL constante da Ficha 17 da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) n.° 1909725
(fl. 398):

Acrescenta que a interessada
[...] confessou em DCTF o referido tributo e informou os pagamentos nos valores totais
originários de R$ 17.288.724,90 e R$ 14.261.137,51. Para este último, somente parte de
R$ 8.247.183,70 foi utilizado para quitação, restando saldo não alocado referente a
principal e juros no total de R$ 6.122.204,98 conforme SIEFDocumentos de
Arrecadação, fl. 872..
ESTIMATIVAS
Analisadas as estimativas do ano-calendário de 2007, constantes da Ficha 16 da mesma
DIPJ e de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), obtém-se a
seguinte tabela:

Adverte-Se que parte da estimativa de janeiro, no valor de R$ 711.259,37, foi
compensada na Dcomp 41527.53448.080410.1.7.029670, já homologada; porém, tanto
o restante desta estimativa (no valor de R$ 129.957,86) quanto as estimativas de
novembro e dezembro foram parceladas ao amparo da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, conforme processo 18208.068487/201128.
A este respeito, recorda a Autora::
De acordo com o art. 2°, § 4°, IV da Lei n.° 9.430/1996, a pessoa jurídica sujeita à
tributação com base no lucro real, poderá deduzir do imposto devido as antecipações
anuais pagas, ou seja, para que seja dedutível do IR devido do período de apuração, as
estimativas mensais devem estar extintas. Conforme o art. 151, VI, do Código
Tributário Nacional, o parcelamento é hipótese de suspensão do crédito tributário, só
havendo extinção quando da quitação de todas as parcelas.
Em assim sucedendo, os valores parcelados não foram considerados como efetivas
antecipações na apuração da CSLL a Pagar e, por via de consequência, validou-se
exclusivamente o valor de R$ 711.259,37 a título de estimativa mensal. A Autora do
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

Parecer levou em consideração também “parte da CSLL retida na fonte, no valor de R$
274.487,03, utilizada para quitar estimativa de dezembro/2007”, o que totaliza R$
1.145.704,26 (fl. 3.207).
IRRF
Prosseguindo, o montante de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte - foi
integralmente validado pela Autora do Parecer.
IR PAGO NO EXTERIOR
Segundo o esclarecimento prestado pela interessada, este item se refere a imposto sobre
a renda pago no exterior nos anos-calendário de 2002 a 2005 pela sociedade empresária
DU PONT PERFORMANCE COATINGS VENEZUELA C.A., subsidiária de DU
PONT PERFORMANCE COATINGS S/A, esta última incorporada em 31 de outubro
de 2005 pela interessada. Prossegue a Autora:
[...]
Em virtude da incorporação ocorrida, todos os direitos e obrigações da Du Pont
Performance Coatings foram transmitidos universalmente para Du Pont do Brasil S.A.,
para todos os fins e efeitos de direito, ocorrendo inclusive a absorção integral do
patrimônio daquela por esta.
Após detalhar as intimações feitas à interessada e as informações assim obtidas, a
Autora transcreve os artigos 14 e 15 da Instrução Normativa (IN) SRF no 213, de 7 de
outubro de 2002 e tece as seguintes considerações:
[...] quando das verificações nos LALUR da incorporadora Du Pont do Brasil S.A., não
foi encontrada rubrica utilizada para o efetivo controle destes créditos. No que pese a
empresa não ter entregue o LALUR referente ao período de 31/10/2005 a 31/12/2005,
tornando impossível a esta auditoria verificar a manutenção dos créditos neste período,
o fato é que a partir de 01/01/2006, eles não foram mais escriturados.
Os livros de 2006 e 2007 não possuem a rubrica “IR Du Pont Venezuela” controlada
no lado B [...].
A Instrução Normativa SRF n.° 79/93 dispõe que não se considera apoiada na
escrituração comercial e fiscal a apuração do lucro real sem que estejam escriturados,
no LALUR, os ajustes no lucro líquido, a demonstração do lucro real e os registros
correspondentes nas contas de controle. No presente caso, não houve escrituração
correta das contas de controle, sendo impossível a esta auditoria verificar sua
destinação contábil ou garantir que não houve eventual duplo aproveitamento de
crédito.
[...]
VALOR LANÇADO EX OFFICIO
Em consulta aos registros informáticos da RFB, constatou-se a
existência de lançamento de ofício de CSLL contra a interessada para o anocalendário
de 2007, no valor de R$ 7.260.032,62. Tal lançamento, encartado nos autos do processo
13896.722004/201118, encontra-se em fase litigiosa de segunda instância, aguardando
julgamento de recurso voluntário no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF.
SALDO DE IR
Diante do exposto, a Autora do Parecer recalculou o saldo de IRPJ no ano-calendário
2007 nos termos abaixo:
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

(...)
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 25 de outubro de 2013 (fl. 3.211), a interessada apresentou, em 11 de
NOVEMBRO de 2013, a manifestação de inconformidade de fls. 3.213 a 3.342, a
seguir resumida.
[...] O primeiro item que na visão da d. autoridade julgadora impediria o
reconhecimento do direito de crédito pleiteado pela Impugnante decorreria da
lavratura de auto de infração relativo a IRPJ do ano de 2007 [...], cujo montante
aumentaria o imposto devido no próprio ano-calendário no total de R$ 7.260.032,62.
[...] aquele valor [...] já está sendo exigido nos autos do processo 13896.722004/2011-
18, sem que dele tenha sido deduzido o pagamento a maior de R$ 6.122.204,97 que se
faz objeto deste processo, de modo que a prevalecer o r. despacho decisório o mesmo
imposto será exigido em duplicidade. [...] Caso lá o seu recurso, ao final do
contencioso administrativo, não seja provido, não há dúvidas de que o montante devido
já será lá cobrado, nada justificando a sua inclusão também neste processo, razão pela
qual a reforma do r. despacho decisório neste tocante se faz impositiva, excluindo-se da
apuração do imposto o "CSLL lançado (sic)" no valor de R$ 7.260.032,62.
Ademais, o lançamento em questão foi realizado muito depois da transmissão das
DCOMP's objeto do presente processo, de modo que jamais poderia ser invocado como
justificativa para sua não homologação.
[...]
O segundo item que na visão da d. autoridade julgadora impediria o reconhecimento
do crédito pleiteado pela Impugnante residiria no imposto pago no exterior pela
empresa Dupont Venezuelana C.A., controlada da Dupont Performance Coatings, esta
última incorporada em 30/10/05 pela DuPont do Brasil S.A.
[...] Ao iniciar a análise do IRPJ pago no exterior a D. Autoridade Julgadora [...]
concluiu que o imposto que gerou o crédito para a Impugnante foi devidamente pago
no País de origem, bem como que em razão da referida incorporação a Impugnante
assumiu todos os direitos e obrigações, inclusive com a absorção integral do
patrimônio líquido da incorporada.
[...]
No entanto, [...] a d. autoridade julgadora acaba por não reconhecê-lo pela mera
circunstância de que [...] os valores sujeitos a aproveitamento em anos posteriores, a
despeito de constarem do LALUR da incorporada, não estariam controlados na parte B
do LALUR da Impugnante [...].
Na tentativa de embasar a ilegal formalidade de controle na Parte B do LALUR do
imposto de renda a ser compensado pela Impugnante em anos posteriores a d.
autoridade julgadora pretendeu fazer crer que tal obrigação decorreria das disposições
estabelecidas pelo artigo 14 da Instrução Normativa 213/02, verbis:
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

[...]
Contudo, a indigitada exigência de controle dos créditos em questão na Parte B do
LALUR, como previsto pelo § 16 acima, em momento algum está prevista nas leis que
disciplinam a matéria, não tendo por isto o condão de validamente fundamentar o r.
despacho decisório, sobretudo no caso concreto em que a ausência deste controle no
LALUR não impede que o controle seja feito a partir das informações constantes da
própria DIPJ.
Menciona os artigos 25 e 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, e 16 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, afirmando:
A única condição procedimental estabelecida pelo referido artigo 26 para que o
contribuinte possa livremente exercer o seu direito de compensação do imposto de
renda pago no exterior é a exigência de reconhecimento do documento a ele
correspondente pelo órgão arrecadador de origem, bem como pelo consulado da
embaixada brasileira no país em que o imposto for devido.
[...]
Contudo, a indigitada exigência de controle dos créditos em questão na Parte B do
LALUR, como previsto pelo § 16 acima, em momento algum está prevista nas leis que
disciplinam a matéria, não tendo por isto o condão de validamente fundamentar o r.
despacho decisório, sobretudo no caso concreto em que a ausência deste controle no
LALUR não impede que o controle seja feito a partir das informações constantes da
própria DIPJ.
Aduz que o crédito teria sido compensado
[...] apenas com as estimativas de outubro e novembro de 2007 no valor de R$
1.421.702,54, e de R$ 2.142.647,78 no respectivo ajuste, nada tendo sido aproveitado
seja no período-base de novembro e dezembro de 2005, após a incorporação, seja em
2006.
Faz diversos reparos à planilha de fl. 3.288 e aduz que “o simples fato do critério
adotado não estar claramente demonstrado por si só vicia o r. despacho decisório de
nulidade, por manifesto cerceamento de defesa”.
Por fim, informa que as estimativas parceladas haveriam sido integralmente pagas.

Em sessão de 28 de agosto de 2014, a 4a Turma da Delegacia de Julgamento de
Belo Horizonte, por maioria de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO
Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se reveste dos predicados de
liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a recorrente apresenta Recurso Voluntário em que repisa os termos da
manifestação de inconformidade.
Os autos foram encaminhados a este Conselho para apreciação e julgamento.
Em sessão realizada em 20 de fevereiro de 2018, esta Turma, em composição
diversa, decidiu converter o julgamento em diligência para que fossem:
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

a) apurados os valores do imposto pago no exterior, por meio da averiguação quanto aos
documentos de fls. 1214 a 1461, assim como aqueles valores passíveis de
aproveitamento e efetivamente utilizados, nos correspondentes períodos, revisando-se a
planilha constante no despacho decisório (fl. 3.205) segundo a legislação de regência;
b) oferecidos esclarecimentos adicionais, assim como a demonstração e a comprovação
por meio de livros e documentos, contábeis e fiscais, quanto aos valores informados nas
fichas 16 e 17 da DIPJ/2008, ano-calendário 2007, no tocante ao imposto pago no
exterior, à CSLL retida na fonte e às estimativas pagas, em face da divergência
verificada na ficha 17;
c) aferidos os valores aproveitados pela recorrente relativos ao imposto pago no
exterior, com os dados disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal do Brasil,
em face da incorporação da Du Pont Performance Coatings S/A;
d) verificadas as apurações efetuadas no âmbito do processo no 13896.722004/201118,
assim como os termos da impugnação e do recurso voluntário eventualmente
apresentados, com vistas a se comprovar se há ou não utilização ou pedido de
aproveitamento, naquele processo, de algum valor relativo ao pagamento a maior de
CSLL do período em tela.
Realizada a diligência, anexou-se ao processo o relatório de diligência fiscal de
fls. 3795/3804 em que se apresentaram as seguintes conclusões:
Em atendimento ao item “a” deste pedido diligência, foram averiguados os valores do
imposto pago no exterior, por meio da análise dos documentos de fls. 1214 a 1461, para
fins de revisão da planilha de fl. 3205 do despacho decisório, abaixo reproduzida. Dessa
análise, concluiu-se que não há discordância das informações e dos valores nela
demonstrados; no entanto, para fins de esclarecimento dessas informações, cabe
demonstrar a forma de cálculo desses valores, a sua respectiva fundamentação
normativa, e, finalmente, a demonstração dos valores passíveis de aproveitamento e
efetivamente utilizados.
(...)
Pois bem, analisando cada um dos ano-calendário em questão, temos:
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

Fl. 3835
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

Feitos os esclarecimentos acima, relativamente aos valores passíveis de aproveitamento
em cada ano-calendário, demonstra-se abaixo os valores efetivamente aproveitados em
cada ano, bem como o saldo de crédito remanescente passível de aproveitamento nos
anos-calendário seguintes:

Portanto, em resposta ao item “a” deste pedido de diligência:
1) os valores passíveis de aproveitamento nos anos-calendário 2002 a 2005 são os
constantes da coluna “C”, no valor total de R$ 4.459.973,29, sendo R$ 3.652.630,13
referente ao ano 2004, e R$ 807.343,16, relativo ao ano 2005, não havendo
possibilidade de compensação nos anos-calendário 2002 e 2003 por não ter sido
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

apurado lucro real nesses períodos, remanescendo os limites passíveis de compensação
para os anos-calendário subsequentes (coluna “F”), nos termos do § 15 do art. 14 da IN
SRF no 213/2002.
2) quanto aos valores efetivamente utilizados, são os constantes da coluna “D”, no valor
total de R$ 15.686.478,03, sendo R$ 9.092.214,19 relativo ao ano-calendário 2004, e
R$ 6.594.263,84 referente ao ano 2005.
Diante disso, verifica-se que o imposto pago no exterior, efetivamente compensado no
Brasil nos anos-calendário 2004 e 2005, foi muito superior ao referido imposto passível
de compensação nesse período.
Ademais, em análise do LALUR (fls. 1594 a 2170), verifica-se também que houve
dedução do referido imposto nas DIPJ dos anos-calendário 2004 e 2005 em valores
muito superiores aos escriturados nos referidos livros, conforme demonstrado na coluna
“E”, bem como a ausência de controle dos créditos do imposto pago no exterior em
2005.
Portanto, apesar de ter sido verificada a existência de crédito remanescente compensável
de imposto pago no exterior no valor de R$ 12.948.687,03, em 31/10/2005, a
inexistência do controle do referido crédito no LALUR impede a
comprovação de sua liquidez e certeza nas compensações efetuadas em
31/12/2007.
Em relação ao item “b” deste pedido de diligência:
1) quanto ao imposto pago no exterior, houve a comprovação por meio da resposta do
contribuinte constante de fl. 3626 (arquivo não paginável) ao Termo de Intimação de
fls. 3540 a 33542, itens “1” a “3”, em que foram solicitados esclarecimentos e
comprovação documental idônea, bem como por meio dos demais documentos
acostados a este processo, conforme esclarecimentos constantes do item “a” acima;
2) em relação às estimativas, foram objeto de pedido de esclarecimentos e comprovação
documental idônea ao contribuinte por meio do item “4” do mencionado Termo de
Intimação. Em análise da resposta do contribuinte (fl. 3626 – arquivo não paginável),
bem como por meio das pesquisas efetuadas nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil (RFB) – fls. 3449 a 3451, comprova-se que as estimativas parceladas,
glosadas no Parecer Seort/DRF/BRE No 217/2013, foram totalmente quitadas,
extinguindo-se os parcelamentos a elas relativos;
3) relativamente ao CSLL retida na fonte, o mencionado Parecer Seort/DRF/BRE (fl.
3200) informou que “em análise às DIRFs Relatório Resumo do Beneficiário para os
estabelecimentos do contribuinte conforme planilha às fls. 882/888, foi comprovada
apenas parte das retenções em fonte no valor de R$ 274.487,03. Sendo assim, apenas a
parcela comprovada será validada”. Cabe esclarecer que a interessada informou, a título
de CSLL retida na fonte, na Ficha 54 da DIPJ/2008, o valor total de R$ 294.575,45; no
entanto, deduziu o valor de R$ 294.595,44 na estimativa do mês de dezembro/2007
(Ficha 16, linha 09). Em conferência de cada uma das fontes informadas na mencionada
Ficha 54, verificou-se, por meio do sistema informatizado da RFB, a inexistência de
várias DIRFs. Diante disso, foram solicitados os informes de rendimentos relativos às
DIRFs não constantes dos sistemas informatizados por meio do item “5”do referido
Termo de Intimação (fls. 3540 a 3542).
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 3627 a 3778. Da análise
desses documentos, verifica-se que não foram apresentados todos os informes
solicitados, sendo que alguns apresentam divergência de valores, conforme abaixo
demonstrado:
(...)
Como se vê, devido à comprovação parcial dos informes de
rendimentos solicitados, seria devida a glosa de CSLL no valor de R$ 145.696,33, ou
seja, do valor total informado na mencionada Ficha 54 da DIPJ/2008 (R$ 294.575,45), e
Fl. 3837
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

que poderia ser utilizado como dedução da CSLL devida na apuração da estimativa do
mês de dezembro/2007 (ficha 16, linha 9), seria de R$ 148.879,12; no entanto,
considerando que a interessada utilizou o valor R$ 294.595,44, isto é, uma dedução a
maior da informada na referida Ficha 54, no valor de R$ 19,99, o valor que poderia ser
deduzido da mencionada estimativa seria de R$ 148.859,13. Dessa forma, a glosa total a
ser considerada, relativamente à CSLL retida e aproveitada na estimativa de 12/2007, é
de R$ 145.716,32 (R$ 145.696,33 + R$ 19,99).
Relativamente ao item “c” deste pedido de diligência, as pesquisas efetuadas nos
sistemas informatizados da RFB (fls. 3779 a 3794) confirmam o não aproveitamento em
duplicidade do imposto pago no exterior, alegado pela contribuinte às fls. 3399 a 3400,
bem como a autenticidade da DIPJ/2007, ano-calendário 2006 (doc. 3 – fls. 3289 a
3301), objeto de pedido de verificação constante de fl. 3401.
Quanto ao pedido do item “d”, foram verificadas no processo administrativo
13896.722004/2011-18, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário a ele
relativos, em que concluiu-se não haver utilização ou pedido de aproveitamento de
algum valor em tal processo, de pagamento a maior da CSLL em análise.
Diante do exposto, foi feito o recálculo da CSLL constante da DIPJ/2008 (ano-
calendário 2007), por meio do qual apurou-se pagamento a maior de ajuste de tal
contribuição no valor de R$ 2.009.361,72, conforme abaixo demonstrado:

Intimada do relatório de diligência fiscal, a Recorrente apresentou petição em que
aduz que, considerando que a tributação dos lucros auferidos no exterior alcança também a
CSLL, não há dúvidas de que o cálculo daquele limite deve se dar pelo total devido pelo
contribuinte brasileiro correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior pela alíquota total de 34%, que compreende tanto o imposto de renda (25%) como a
CSLL (9%).
E, se a possibilidade de compensação com a CSLL é reconhecida no próprio ano
em que tenha sido tributado o lucro do exterior no Brasil, não haveria qualquer razão para negá-
la em relação a anos posteriores. O próprio §20 do art. 14 da IN 213/02, ainda que tratando da
ilegal exigência de controle dos créditos compensáveis em anos posteriores na parte B do
LALUR, expressamente menciona que tal controle deveria existir também em relação à CSLL,
reconhecendo assim expressamente a possibilidade de compensação do imposto pago no exterior
com a CSLL em anos posteriores àquele em que tenha havido a tributação do lucro no Brasil.
Fl. 3838
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

Em segundo lugar, equivocou-se a fiscalização ao concluir que “apesar de ter
sido verificada a existência de crédito remanescente compensável de imposto pago no exterior no
valor de R$ 12.948.687,03, em 31/10/2005, a inexistência do controle do referido crédito no
LALUR impede a comprovação de sua liquidez e certeza nas compensações efetuadas em
31/12/2007”, pois, como já demonstrado no recurso voluntário, a exigência de controle dos
créditos em questão na Parte B do LALUR, como previsto pelo §16 da IN SRF 213/2002, em
momento algum está prevista nas leis que disciplinam a matéria, não tendo por isto o condão de
validamente fundamentar o indeferimento em questão, sobretudo no caso concreto em que a
ausência deste controle no LALUR não impede que o controle seja feito a partir das informações
constantes da própria DIPJ.
A única condição procedimental estabelecida pelo referido artigo 26 para que o
contribuinte possa livremente exercer o seu direito de compensação do imposto de renda pago no
exterior é a exigência de reconhecimento do documento a ele correspondente pelo órgão
arrecadador de origem, bem como pelo consulado da embaixada brasileira no país em que o
imposto for devido.
E conclui em relação a este ponto aduzindo que se própria autoridade
administrativa reconhece i) que o imposto que gerou o crédito para a Recorrente foi devidamente
pago no País de origem; ii) a existência de crédito a tal título no valor de R$10.090.125,29; bem
como iii) que em razão da incorporação ocorrida em 31/12/2005 a Recorrente assumiu todos os
direitos e obrigações da incorporada, inclusive com a absorção integral de seu patrimônio
líquido, não há de se aceitar que simplesmente em razão da falta de controle no LALUR,
formalidade sem qualquer amparo nas leis que disciplinam questão, o aproveitamento daquele
crédito estaria impedido.
Quanto às estimativas mensais, a fiscalização reconheceu que “as estimativas
parceladas, glosadas no Parecer Seort/DRF/BRE No 217/2013, foram totalmente quitadas,
extinguindo-se os parcelamentos a elas relativos”, não havendo portanto qualquer dúvida a
respeito da possibilidade de os respectivos valores serem computados na determinação do saldo
negativo do IRPJ referente a 2007.
Por outro lado, quanto às retenções informadas pela Recorrente, passados quase
10 (dez) anos da formalização daquele despacho a fiscalização houve por bem “glosar”
parcialmente o crédito relativo às retenções do imposto, alegando inexistirem algumas DIRF’s.
Contudo, ao efetuar a referida “glosa” a fiscalização inovou por completo a fundamentação do r.
despacho decisório, introduzindo objeção que não fora antes apresentada pela fiscalização,
quando da formalização do r. despacho decisório de fls. 3197/3209 ((Parecer SEORT/DRF/BRE
no 217/2013).
Sustenta que as demais informações apresentadas confirmam suas alegações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Fl. 3839
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Mérito

Considerando que várias foram as questões que foram analisadas no âmbito da
diligência, iremos tecer considerações sobre cada uma das questões.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a primeira questão cujo teor a Resolução no
1201-000.328 determinou que fossem:
“a) apurados os valores do imposto pago no exterior, por meio da averiguação quanto
aos documentos de fls. 1.214 a 1.461, assim como aqueles valores passíveis de
aproveitamento e efetivamente utilizados, nos correspondentes períodos, revisando-se a
planilha constante no despacho decisório (fl. 3.205) segundo a legislação de regência;”
A resposta constante da Informação Fiscal foi no seguinte sentido:

“Em atendimento ao item “a” deste pedido diligência, foram averiguados os valores do
imposto pago no exterior, por meio da análise dos documentos de fls. 1214 a 1461, para
fins de revisão da planilha de fl. 3205 do despacho decisório, abaixo reproduzida. Dessa
análise, concluiu-se que não há discordância das informações e dos valores nela
demonstrados; no entanto, para fins de esclarecimento dessas informações, cabe
demonstrar a forma de cálculo desses valores, a sua respectiva fundamentação
normativa, e, finalmente, a demonstração dos valores passíveis de aproveitamento e
efetivamente utilizados.
(...)
Portanto, em resposta ao item “a” deste pedido de diligência:
1)
os valores passíveis de aproveitamento nos anos-calendário 2002 a 2005 são os
constantes da coluna “C”, no valor total de R$ 4.459.973,29, sendo R$ 3.652.630,13
referente ao ano 2004, e R$ 807.343,16, relativo ao ano 2005, não havendo
possibilidade de compensação nos anos-calendário 2002 e 2003 por não ter sido
apurado lucro real nesses períodos, remanescendo os limites passíveis de compensação
para os anos-calendário subsequentes (coluna “F”), nos termos do § 15 do art. 14 da IN
SRF no 213/2002.
2)
quanto aos valores efetivamente utilizados, são os constantes da coluna “D”, no
valor total de R$ 15.686.478,03, sendo R$ 9.092.214,19 relativo ao ano-calendário
2004, e R$ 6.594.263,84 referente ao ano 2005.
Diante disso, verifica-se que o imposto pago no exterior, efetivamente compensado no
Brasil nos anos-calendário 2004 e 2005, foi muito superior ao referido imposto passível
de compensação nesse período.
Ademais, em análise do LALUR (fls. 1594 a 2170), verifica-se também que houve
dedução do referido imposto nas DIPJ dos anos-calendário 2004 e 2005 em valores
muito superiores aos escriturados nos referidos livros, conforme demonstrado na coluna
“E”, bem como a ausência de controle dos créditos do imposto pago no exterior em
2005.
Portanto, apesar de ter sido verificada a existência de crédito remanescente compensável
de imposto pago no exterior no valor de R$ 12.948.687,03, em 31/10/2005, a
Fl. 3840
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

inexistência do controle do referido crédito no LALUR impede a comprovação de sua
liquidez e certeza nas compensações efetuadas em 31/12/2007”,.)
Vale destacar que as autoridades tributárias confirmaram expressamente a existência
do imposto pago no exterior nos valores informados pela Recorrente.
Todavia,, na informação fiscal, consta a conclusão de que “o imposto pago no
exterior, efetivamente compensado no Brasil nos anos-calendário 2004 e 2005, foi muito
superior ao referido imposto passível de compensação nesse período”.
Ocorre que tal entendimento está equivocado. Ao checar o saldo de crédito de
imposto pago no exterior disponível à Recorrente em 2007 a fiscalização considerou nas colunas
“G” e “H” todas as compensações efetuadas tanto a título de IRPJ como de CSLL.
Entretanto, tendo em vista que o critério utilizado pela própria autoridade
administrativa, na coluna “F”, que traz o “Limite compensável em anos posteriores”, deveriam
também ter constado os valores compensáveis com relação a ambos os tributos, aplicando- se
sobre eles a alíquota total de 34% (25% de IRPJ + 9% de CSLL), e não apenas 25% (IRPJ) como
fez.
Nessa linha, o artigo 15 da Instrução Normativa SRF n. 213/02 estabelece a
possibilidade de compensação com a CSLL do saldo de imposto de renda pago no exterior que
não puder ser absorvido com este mesmo imposto, “verbis”:
“Compensação com a CSLL devida no Brasil
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição.”
Dessa forma, considerando que a tributação dos lucros auferidos no exterior alcança
também a CSLL, não há dúvidas de que o cálculo daquele limite deve se dar pelo total devido
pelo contribuinte brasileiro correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital
auferidos no exterior pela alíquota total de 34%, que compreende tanto o imposto de renda
(25%) como a CSLL (9%).
Ademais, se a possibilidade de compensação com a CSLL é reconhecida no próprio
ano em que tenha sido tributado o lucro do exterior no Brasil, não haveria qualquer razão para
negá-la em relação a anos posteriores.
Aliás, o próprio §20 do art. 14 da Instrução Normativa SRF n. 213/02 expressamente
menciona que tal controle deveria existir também em relação à CSLL, reconhecendo assim
expressamente a possibilidade de compensação do imposto pago no exterior com a CSLL em
anos posteriores àquele em que tenha havido a tributação do lucro no Brasil. Confira-se:
“§20 – Em cada ano calendário, a parcela do tributo que for compensada com o imposto
de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá
ser baixada da respectiva folha de controle do Lalur.”
Assim, partindo-se do pressuposto de que foi confirmado que os lucros, rendimentos
e ganhos de capital oriundos do exterior foram adicionados à base de cálculo da CSLL, tal como
se denota das DIPJs juntadas aos autos, entendo que deveria ter sido considerado, em conjunto
com o imposto de renda a compensar, também o valor que seria compensável com a CSLL,
aplicando sobre os respectivos montantes a alíquota total de 34%.
Fl. 3841
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

No tocante à questão do controle do LALUR que foi levantada no âmbito da
Informação Fiscal no seguinte sentido: “apesar de ter sido verificada a existência de crédito
remanescente compensável de imposto pago no exterior no valor de R$ 12.948.687,03, em
31/10/2005, a inexistência do controle do referido crédito no LALUR impede a comprovação de
sua liquidez e certeza nas compensações efetuadas em 31/12/2007”, entendo que o processo
administrativo deve se pautar pela verdade material em que pese o controle possa não estar
devidamente demonstrado, visto que a informação sobre o tributo pago no exterior pode ser feito
de forma alternativa a partir das informações constantes da própria DIPJ.
Nos termos do “caput” do artigo 25 da Lei 9.249/95 os lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferidos no exterior devem ser computados na determinação do lucro real das pessoas
jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.
O artigo 26 da referida Lei 9.249/95, por sua vez, traz a possibilidade de
compensação do imposto pago no exterior incidente sobre os lucros, rendimentos e ganhos de
capital computados no lucro real até o limite do imposto de renda incidente no Brasil sobre os
referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital, “verbis”:
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.”
O limite a ser observado na compensação em relação ao IRPJ incidente no Brasil
sobre os lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior será proporcional ao
valor do imposto e de seu adicional devido pelo contribuinte brasileiro, conforme se depreende
do §1o do artigo 26, verbis:
“§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil”.
Como se observa, a única condição procedimental estabelecida pelo referido artigo
26 para que o contribuinte possa livremente exercer o seu direito de compensação do imposto de
renda pago no exterior é a exigência de reconhecimento do documento a ele correspondente pelo
órgão arrecadador de origem, bem como pelo consulado da embaixada brasileira no país em que
o imposto for devido.
Por sua vez, o parágrafo 2o do artigo 16 da Lei 9.430/96 estabelece como regra geral
que para efeito de compensação do imposto pago no exterior o contribuinte deverá apresentar
com relação aos lucros, as demonstrações financeiras correspondentes exceto na hipótese do
inciso II do caput daquele artigo, e ainda, que a exigência de reconhecimento do documento
correspondente ao imposto pago no exterior pelo órgão arrecadador de origem, bem como pelo
consulado da embaixada brasileira no país em que o imposto for devido fica dispensada quando
restar comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital
prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado.
Em que pese a exigência de escrituração na Parte B do LALUR do imposto pago no
exterior não utilizado conforme o §16 do artigo 14 da IN 213/02, o fato é que o conjunto
probatório presente no presente caso já seria apto a confirmar a existência de imposto de renda
pago no exterior.
Fl. 3842
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

Em primeiro lugar, porque no caso concreto a comprovação de que os lucros
auferidos no exterior foram adicionados às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL pode ser feita
por meio da verificação das DIPJs entregues. Ademais, nas mesmas declarações, é possível
identificar os montantes utilizados ou não utilizados de imposto pago no exterior. Por fim, no
curso do presente processo administrativo, a Recorrente apresentou os comprovantes de
arrecadação do imposto pago no exterior.
Assim, no caso concreto, o controle da utilização do crédito de imposto pago no
exterior e que deveria estar escriturado no LALUR pode suprido pelo simples exame das DIPJs
da Recorrente e de sua sucedida.
Em resumo, se a diligência confirmou o recolhimento no exterior do imposto que
gerou o crédito para a Recorrente no montante de R$10.090.125,29 e em função da incorporação
ocorrida em 31/12/2005 a Recorrente assumiu todos os direitos e obrigações da incorporada, não
resta dúvidas sobre a justiça do aproveitamento de tal imposto no Brasil tanto para fins de IRPJ
quanto para a CSLL.
Ainda na Resolução no 1201-000.329, houve a requisição para que fossem:
“b) oferecidos esclarecimentos adicionais, assim como a demonstração e a comprovação
por meio de livros e documentos, contábeis e fiscais, quanto aos valores informados nas
fichas 11 e 12A da DIPJ/2008, ano-calendário 2007, no tocante ao IR pago no exterior,
ao IRRF e às estimativas pagas, em face da divergência verificada na ficha 12-A;”
No âmbito da diligência, constou a seguinte resposta:
“Em relação ao item “b” deste pedido de diligência:
1)
quanto ao imposto pago no exterior, houve a comprovação por meio da resposta
do contribuinte constante de fl. 3626 (arquivo não paginável) ao Termo de Intimação de
fls. 3540 a 3542, itens “1” a “3”, em que foram solicitados esclarecimentos e
comprovação documental idônea, bem como por meio dos demais documentos
acostados a este processo, conforme esclarecimentos constantes do item “a” acima;
2)
em relação às estimativas, foram objeto de pedido de esclarecimentos e
comprovação documental idônea ao contribuinte por meio do item “4” do mencionado
Termo de Intimação. Em análise da resposta do contribuinte (fl. 3626 – arquivo não
paginável), bem como por meio das pesquisas efetuadas (...), comprova-se que as
estimativas parceladas, glosadas no Parecer Seort/DRF/BRE No 217/2013 (fls. 3197 a
3209), foram totalmente quitadas, extinguindo-se os parcelamentos a elas relativos;
3)
relativamente ao CSLL retida na fonte, o mencionado Parecer Seort/DRF/BRE
(fl. 3200) informou que “em análise às DIRFs Relatório Resumo do Beneficiário para
os estabelecimentos do contribuinte conforme planilha às fls. 882/888, foi comprovada
apenas parte das retenções em fonte no valor de R$ 274.487,03. Sendo assim, apenas a
parcela comprovada será validada”. Cabe esclarecer que a interessada informou, a título
de CSLL retida na fonte, na Ficha 54 da DIPJ/2008, o valor total de R$ 294.575,45; no
entanto, deduziu o valor de R$ 294.595,44 na estimativa do mês de dezembro/2007
(Ficha 16, linha 09). Em conferência de cada uma das fontes informadas na mencionada
Ficha 54, verificou-se, por meio do sistema informatizado da RFB, a inexistência de
várias DIRFs. Diante disso, foram solicitados os informes de rendimentos relativos às
DIRFs não constantes dos sistemas informatizados por meio do item “5”do referido
Termo de Intimação (fls. 3540 a 3542).
Em resposta, o contribuinte apresentou os documentos de fls. 3627 a 3778. Da análise
desses documentos, verifica-se que não foram apresentados todos os informes
solicitados, sendo que alguns apresentam divergência de valores, conforme abaixo
demonstrado:
(...)
Fl. 3843
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

Como se vê, devido à comprovação parcial dos informes de rendimentos solicitados,
seria devida a glosa de CSLL no valor de R$ 145.696,33, ou seja, do valor total
informado na mencionada Ficha 54 da DIPJ/2008 (R$ 294.575,45), e que poderia ser
utilizado como dedução da CSLL devida na apuração da estimativa do mês de
dezembro/2007 (ficha 16, linha 9), seria de R$ 148.879,12; no entanto, considerando
que a interessada utilizou o valor R$ 294.595,44, isto é, uma dedução a maior da
informada na referida Ficha 54, no valor de R$ 19,99, o valor que poderia ser deduzido
da mencionada estimativa seria de R$ 148.859,13. Dessa forma, a glosa total a ser
considerada, relativamente à CSLL retida e aproveitada na estimativa de 12/2007, é de
R$ 145.716,32 (R$ 145.696,33 + R$ 19,99).” (fls. 3801/3804)
Desse modo, no que tange às estimativas mensais, a fiscalização reconheceu que “as
estimativas parceladas, glosadas no Parecer Seort/DRF/BRE No 216/2013 (fls. 3280 a 3292),
foram totalmente quitadas, extinguindo-se os parcelamentos a elas relativos”, não havendo
portanto qualquer dúvida a respeito da possibilidade de os respectivos valores serem computados
na determinação do saldo negativo do IRPJ referente a 2007.
Todavia, com relação às retenções informadas pela Recorrente, passados quase 10
anos da formalização daquele despacho a fiscalização houve por bem “glosar” parcialmente o
crédito relativo às retenções do imposto, alegando inexistirem algumas DIRFs.
Entendo que, ao apontar a referida inconsistência, a fiscalização trouxe informação
nova sobre crédito tributário que havia sido validado no despacho decisório de fls. 3280/3292,
introduzindo objeção que não fora antes apresentada pela fiscalização, quando da formalização
do r. despacho decisório de fls. 3280/3292 ((Parecer SEORT/DRF/BRE no 216/2013), sendo que
a confirmação da inexistência de tal crédito tributário (anteriormente atestado no despacho
decisório) configuraria uma supressão de instância, e impedindo a ampla defesa da Recorrente.
Vale notar inclusive que conforme consignado na própria Informação Fiscal de fls.
3893/3903, aquele r. despacho decisório atestou que “restou comprovada a suficiência dos
valores de imposto de renda retidos utilizados como antecipação de IRPJ da Du Pont do Brasil
S.A.”.
Neste contexto, em sede de diligência determinada pelos d. Conselheiros do CARF, a
fiscalização não poderia jamais pretender modificar a fundamentação, posto que, conforme
reconhecido pela jurisprudência administrativa, as d. autoridades julgadoras não detêm
competência para aperfeiçoar o despacho decisório que analisa o direito creditório do
contribuinte, sendo nulas as decisões que inovam a sua fundamentação, conforme se verifica
pelos seguintes acórdãos:
“DIREITO
CREDITÓRIO. FUNDAMENTOS
PARA
O
NÃO
RECONHECIMENTO. INOVAÇÃO
PELA AUTORIDADE JULGADORA.
IMPOSSIBILIDADE.
Às autoridades julgadoras de primeira instância não compete o aprimoramento do
Despacho Decisório que analisa direito creditório utilizado em Declaração de
Compensação. A adoção de novos fundamentos para o não reconhecimento do referido
direito importa em efetiva nulidade da atuação das autoridades julgadoras, quanto à
parcela de inovação.” (acórdão no 1302-005.724, de 14/09/2021)
“DESPACHO
DECISÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO.
INOVAÇÃO
NO
JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), aprecia-se a legalidade ou não do despacho
decisório, sendo vedado ao órgão julgador trazer nova fundamentação legal que não
constava no despacho original.
Fl. 3844
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.” (acórdão no 1402-005.701, de 22/07/2021)
Diante deste cenário, considerando a impossibilidade de que a informação nova seja
usada como fundamento para indeferimento do crédito em comento, ele deve ser integralmente
considerado válido.
Com relação ao item “c”, da Resolução no 1201-000.329, cumpre lembrar que ela
determinou que fossem:
“c) aferidos os valores aproveitados pela recorrente relativos ao IR pago no exterior,
com os dados disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal do Brasil, em face da
incorporação da Du Pont Performance Coatings S/A;”
Na resposta à diligência, constou a seguinte afirmação:
“Relativamente ao item “c” deste pedido de diligência, as pesquisas efetuadas nos
sistemas informatizados da RFB (fls. 3779 a 3794) confirmam o não aproveitamento em
duplicidade do imposto pago no exterior, alegado pela contribuinte às fls. 3399 a 3400,
bem como a autenticidade da DIPJ/2007, ano-calendário 2006 (doc. 3 – fls. 3289 a
3301), objeto de pedido de verificação constante de fl. 3401.” (fls. 3803)
Desse modo, esta questão foi integralmente esclarecida pelas autoridades fiscais de
maneira favorável aos interesses da Recorrente.
Por fim, no que tange ao item “d” da Resolução no 1201-000.329, foi requerido que
fossem:
“d) verificadas as apurações efetuadas no âmbito do processo no 13896.722004/201118,
assim como os termos da impugnação e do recurso voluntário apresentados, com vistas
a se comprovar se há ou não utilização ou pedido de aproveitamento, naquele processo,
de algum valor relativo ao pagamento a maior de IRPJ do período em tela.”
No termo de Informação Fiscal, constou a seguinte resposta:
“Quanto ao pedido do item “d”, foram verificadas no processo administrativo
13896.722004/2011-18, tanto na impugnação quanto no recurso voluntário a ele
relativos, em que concluiu-se não haver utilização ou pedido de aproveitamento de
algum valor em tal processo, de pagamento a maior do IRPJ em análise.” (fl. 3903)
Mais uma vez, trata-se de questão que foi totalmente esclarecida na diligência e de
forma favorável aos interesses da Recorrente.
Ante todo o exposto, conheço do Recursos Voluntário para dar-lhe integral
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO

Fl. 3845
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.002596/2009-33

Fl. 3846
DF CARF MF
Original